Tribunal: TJPA
Processo: 0802020-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802020-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: DAVI SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO IMPUGNADA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A não realização da audiência de custódia, incluída na legislação processual penal pela Lei de nº 13.964/2019, não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando existente motivação idônea, a
contrário sensu
do disposto no § 4º do art. 310, do CPP, observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente. Ademais, eventual mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, também devidamente fundamentada;

2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, entende-se que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado em lapso temporal longínquo.

3. A via estreita do
writ
não comporta análise sobre a observância de ditames legais do reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitiva, matéria a ser debatida durante a instrução da ação penal;

4. Estando a decisão que decretou a prisão preventiva, assim como aquela que indeferiu a revogação sedimentadas em elementos concretos dos fatos que autorizem a medida cautelar, ante a imprescindibilidade para garantia da ordem pública, a manutenção da constrição do paciente não caracteriza constrangimento ilegal;

5. Incomportável o reconhecimento de excesso de prazo da manutenção da prisão preventiva, quando não se vislumbra transposição desproporcional ou qualquer desídia por parte do condutor procedimental, em cotejo ao princípio da razoabilidade;

6. Presentes os requisitos elencados no art. 312, do CPP, não há cogitar-se de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos invasivas, ante sua manifesta inadequação para o fim de assegurar a efetividade do processo;

7. Ordem conhecida em parte e e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. Francisco Gabriel Ferreira, em favor do nacional Davi Sousa da Silva, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 8256076, em síntese, que:

“
O paciente foi cerceado de sua liberdade em maio de 2021, por supostamente ter participado para o cometimento do crime de homicídio ocorrido em 04/05/2019, contra um suposto estuprador, encontrando-se, atualmente, na UPMT – UNIDADE PRISIONAL MASCULINA DE TUCURUÍ.

O inquérito foi instaurado na data de 05/05/2019. No dia de 27/11/2020, o Paciente compareceu espontaneamente à Delegacia da cidade de Tucuruí, a fim de ser interrogado após os fatos, o que não demandou a sua prisão.

Ressalta-se que o paciente sempre se apresentou espontaneamente ao ser chamado para depor em relação ao delito, inclusive nunca fora considerado foragido, colaborando para as elucidações dos fatos.

Desde o ocorrido, não houve nenhum fato novo, o paciente sempre esteve presente para responder questionamentos e nem fugiu. Em nenhum momento o paciente embaraçou o processo, nem mesmo coagiu nenhuma das testemunhas.

Através de Inquérito, aquela autoridade imputou ao paciente a autoria do crime de homicídio e em data de 19/02/2021. O indiciamento foi através do “ouvir dizer” de uma das testemunhas que, inclusive, é um dos suspeitos de ter cometido o crime. Não há provas no processo, se trata de uma investigação pífia e falha.

O fato ocorreu em 2019 e, atualmente, encontra-se em fase de Notificação/citação por edital, pois os demais indiciados estão soltos (foragidos), ocorrendo excesso de prazo, não tendo até o momento ocorrido nenhuma audiência, nem sequer alguém foi ouvido, demonstrando claramente o excesso de prazo.

O paciente foi preso 2 anos após o crime, em nítida ausência de contemporaneidade. A conveniência da instrução criminal está assegurada eis que o Paciente reside a vários anos no mesmo endereço, tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial, conforme certidão expedida pela mesma e, além de não ter coagido nenhuma testemunha, não se omitiu e nem se furtará de possíveis questionamentos da autoridade policial e judiciária.

O juiz fundamentou, conforme em anexo, sua decisão da seguinte forma:

(omissis)

Trata-se de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pela autoridade judiciária, motivando o presente pedido.

Ficou evidente a flagrante ilegalidade em virtude da ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação, além do excesso de prazo, ausência de audiência de custódia, ausência de flagrante, nulidade do procedimento reconhecimento fotográfico e demais motivos elencado no bojo da peça que serão expostos a seguir.

A prisão sem condenação é medida excepcional, não devendo ser imposta, ou mantida quando não houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria.

Além disso, não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica.

Por fim, requer a revogação da custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, incisos I, V e VIII e IX, do Código de Processo Penal.”
<sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
À vista do exposto, requer-se a V. Exa. Que seja concedida ao Paciente a ordem, para que:

a) Seja reconhecida as ilegalidades elencadas acima, quais sejam, por Ausência de Contemporaneidade, Ausência de Audiência de Custódia, Excesso de Prazo, Inobservância do procedimento de reconhecimento fotográfico e Ausência de Fundamentação, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.

Ou,

b) A substituição da custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, incisos I, V e VIII e IX, do Código de Processo Penal.

c) Por fim, o impetrante informa que deseja realizar sustentação oral, pelo que requer que seja devidamente intimado da data da sessão em que o feito será submetido a julgamento.
” <sic>

Junta documentos (Id. 8255325 a 8255339).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8273455, sendo prestadas as informações, Id. 8402918, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8441587.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte da ordem e denegá-la.

Da não realização de audiência de custódia

Data venia
, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da segregação preventiva, sobretudo quando decretada a prisão preventiva após a representação da autoridade policial.

Outrossim, há, ainda, que se considerar que eventual irregularidade pela não realização da audiência respectiva já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decisão que o impetrante juntou aos autos na Id. 8255325, que indeferiu o pedido de revogação da cautelar e que restou devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, conforme colacionado abaixo naquilo que interessa:

“(...).

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a mantença da custódia cautelar.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e mantenho a decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do acusado DAVI SOUSA DA SILVA, por seus próprios fundamentos, bem como deixo de absolvê-lo sumariamente, aliado ao parecer do Ministério Público.” <sic>

Assim, a não realização do ato não impõe a concessão da ordem.

Desse entender:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DA COVID-19. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O entendimento majoritário dessa Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. A propósito: AgRg o HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJ de 07/06/2016. (...).

(STJ. rel. min. Nefi Cordeiro. 6ª Turma. AgRg no HC 630066/MG. Data do julgamento: 02/03/2021. Data da publicação: DJe 05/03/2021)

Da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da preventiva

In cas
, o impetrante argumenta que a distância temporal entre a data em que os fatos ocorreram (04/05/2019) e a decretação da medida constritiva da liberdade (01/07/2021), esvaziaria a finalidade da cautelar, de modo que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade.

A esse respeito, infere-se das informações, Id. 8402918, o seguinte:

“EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente foi preso na data de 1º de julho de 2021.

Conforme delineado na decisão ID nº 26774630, do Pedido de Prisão Preventiva tombado sob o nº 0800603-55.2021.8.14.0061, no caso em tela, materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente pelas fotografias juntadas e boletim de ocorrência policial (23743541 – p. 7).

São robustos, também, os indícios de autoria, a par dos depoimentos colhidos em sede policial, mormente as informações prestadas por ELIAN DA SILVA SANTOS.

Presente, pois, o
fumus comissi delicti
.

Veja-se que a atualidade reclamada legalmente (CPP, art. 312) também se encontra presente no caso em tela, na medida em que o suposto delito teria sido praticado há menos de dez dias.

A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração delituosa dos agentes, ante a periculosidade demonstrada em concreto. Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

Outrossim, há elementos que indicam ter sido o delito praticado por diversos indivíduos em associação, circunstância que dificultou sobremaneira os trabalhos investigativos da polícia, de sorte que a prisão preventiva dos imputados também é medida que vai ao encontro da conveniência da instrução criminal.

Desse modo, entendo presente o
periculum in libertatis
, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Por fim, registre-se que também se faz presente o permissivo legal contido no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista o
quantum
de pena abstratamente previsto.

Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva do paciente.” <sic>

Conforme se vê, embora observado o lapso temporal entre o cometimento do fato e a decretação da preventiva, forçoso reconhecer a gravidade concreta da infração imputada ao paciente que justifica a providência cautelar, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade como argumento forte a invalidar a necessidade de imposição ou manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

(...).

6. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois, além de terem sido corretamente consideradas a reiteração delitiva por diversos anos e a periculosidade do ora agravante, ele é acusado de integrar a associação criminosa que opera com habitualidade no município de Divinolândia, em especial na zona rural, acarretando extrema intranquilidade na comunidade local. Verifica-se, assim, que há sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que permite a superação da regra de contemporaneidade.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 651.637/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Da inobservância do procedimento do art. 226 do CPP

A tese de violação do art. 226, do Código de Processo Penal não vinga, porque os indícios mínimos de autoria do delito justificam a decretação da prisão preventiva do paciente, que não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, mas sim em outras provas coletadas na fase investigatória.

Veja-se das esclarecedoras informações contidas na Id. 8402918, que evidenciaram a necessidade da decretação da prisão preventiva,
verbis
:

“(...).

A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração delituosa dos agentes, ante a periculosidade demonstrada em concreto. Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

Outrossim, há elementos que indicam ter sido o delito praticado por diversos indivíduos em associação, circunstância que dificultou sobremaneira os trabalhos investigativos da polícia, de sorte que a prisão preventiva dos imputados também é medida que vai ao encontro da conveniência da instrução criminal.

Desse modo, entendo presente o
periculum in libertatis
, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Por fim, registre-se que também se faz presente o permissivo lega contido no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista o
quantum
de pena abstratamente previsto.

Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva do paciente.” <sic>

Ressalta-se, ainda, que o
habeas corpus
não comporta análise sobre a observância de ditames legais do reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitiva, matéria que deve ser debatida durante a instrução da ação penal.

Para ilustrar, colaciono a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA DO ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADIÇÃO NO EXAME DE NULIDADE DECORRENTE DE INOBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO DISPOSTO NO ART. 315, § 2º, INCISO VI, DO CPP. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

(...).

De mais a mais, a irresignação da defesa no ponto se revela inócua, na medida em que o acórdão embargado deixou claro que a tese de violação do art. 226 do Código de Processo Penal não vingaria, no caso concreto, porque os indícios mínimos de autoria do delito aptos a justificar a decretação da prisão preventiva do ora embargante não se amparavam em reconhecimento fotográfico irregular, mas, sim, em outras provas coletadas no inquérito.

Não haveria, portanto, razão para se declarar a nulidade de julgado do tribunal de justiça que deixou de se manifestar sobre precedentes desta Corte que tratam de tema (nulidades no reconhecimento fotográfico e pessoal) inaplicável à situação em exame. Incidência do princípio
pas de nullité sans grief
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no RHC 158.163/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Do excesso de prazo na formação da culpa

De início, ressalta-se que para a constatação do excedimento da marca temporal é importante verificar se ocorre a vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Notadamente, é pacífica a orientação dos Tribunais
Pátrios no sentido de que os prazos fixados para o encerramento do processo não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em um melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

Nessa senda, a concessão do

writ

em razão da configuração do excesso de
prazo é medida excepcional, somente admitida na hipóteses em que a demora possa ser única e exclusivamente atribuída à inércia ou desídia do próprio Poder Judiciário, ou seja, decorrente de diligências requeridas pela acusação ou determinadas de ofício pelo juízo competente, de forma que impliquem em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Data venia
, não é o caso dos autos; ao contrário, constata-se, pelas informações contidas na Id. 8402918, que a instrução está em pleno andamento, inclusive com audiência de instrução designada para o próximo dia 23/03/2022, conforme transcrito abaixo:

“(...).

O paciente foi preso na data de 1º de julho de 2021.

Conforme delineado na decisão ID nº 26774630, do Pedido de Prisão Preventiva tombado sob o nº 0800603-55.2021.8.14.0061, no caso em tela, materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente pelas fotografias juntadas e boletim de ocorrência policial (23743541 – p. 7).

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 23 de março de 2022, às 11h00min.” <sic>

A propósito, é orientação do Superior Tribunal no sentido de que:
"a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Da ausência de fundamentação na decisão impugnada

No que tange à asserção de que a decisão combatida, Id. 8255325, padece de fundamentação, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo, tenho que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, conforme se verifica do seguinte trecho:

“(...).

Ocorre que apesar da previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere. No caso em apreço, as provas já acostadas aos autos, evidenciam o envolvimento do acusado no crime em questão.

Ademais, compulsando os autos, mediante juízo de cautela, verifico que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual por excesso de prazo.

No caso em comento, verifica-se que o acusado Davi Sousa da Silva, já cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio, pelo qual é acusado na exordial, no ano de 2013, tendo como vítima o nacional Heron de Freitas Gomes (Processo nº 0010261-15.2016.8.14.0061), ocasião na qual foi-lhe aplicada, pelo Juízo da Infância e Juventude desta Comarca, a medida socioeducativa de internação. Tal fato não serve para fins de condenação criminal, porém, serve como embasamento para manutenção da custódia cautelar, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

(omissis)

Além disso, o acusado foi apontado, em sede policial, por um comparsa e por outra testemunha como sendo um dos autores do crime, o que deve ser levado em consideração neste momento processual.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a mantença da custódia cautelar.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e mantenho a decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do acusado DAVI SOUSA DA SILVA, por seus próprios fundamentos, bem como deixo de absolvê-lo sumariamente, aliado ao parecer do Ministério Público.
” <sic>

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço em parte da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 22/03/2022